Tribunal: TJMT
Processo: 1038850-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038850-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Ativos, Indenização Trabalhista, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DOS SANTOS - CPF: 411.727.101-63 (RECORRENTE), ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO - CPF: 983.942.151-49 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORA PÚBLICA FILIADA AO RPPS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚLICA ATIVA – CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZADO – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VERBA NÃO HABITUAL – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES – VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – LEI COMPLEMENAR N. 266/2006 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível a incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos não incorporados à remuneração, pela ausência de habitualidade e repercussão da referida verba no benefício previdenciário a ser percebido pelo servidor no momento de sua aposentadoria. (Precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).

2. De igual modo, a Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 15, § 2º, que “
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
”.

3. De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC nº 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.

4. Portanto, é direito da parte autora a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência da pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional subsídio comissão – FDE SECRET.ESC / PEB e condenar a Reclamada a restituir a parte autora a soma dos valores descontados indevidamente durante o período não prescrito de 10/2015 a 09/2020, com fundamento no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida pelo STF que fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163).

Nas razões recursais, as partes Recorrentes sustentam que o juízo a quo deixou de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Público (Lei Complementar n. 04/1990). Defendem, ainda, a autonomia político-administrativa dos entes federados para legislar sobre o regime próprio de previdência e o benefício à parte autora foi concedido sob o viés do regime da União. Afirmam que a aposentadoria não é o único risco social coberto, tendo outros benefícios previdenciários que consideram a remuneração efetiva percebida pelo servidor, acrescida dos adicionais remuneratórios eventuais. Invocam a técnica do
distinguishing
para afastamento do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise foi direcionada às normas federais e nacionais, sem aprofundamento no âmbito dos Estados e sem haver o debate necessário, apenas replicando decisão do STF. Nessa medida, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dos valores correspondentes às parcelas remuneratórias de gratificação pelo exercício de função de dedicação exclusiva de servidora pública filiada ao RPPS não computáveis para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e a consequente aplicação da repercussão geral fixada pelo STF no Tema 163.

De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC nº 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.

Constata-se dos autos que a Recorrente é servidora estadual, ocupante de cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional e nomeada, em regime de dedicação exclusiva, para exercer o cargo de Secretário de Escola. Assim, em decorrência dessa nomeação, passou a receber o acréscimo referente à gratificação de dedicação exclusiva, consoante Lei Complementar n.º 50/1998, que assim estabelece:

“Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º. O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementa”..

Entende-se que os valores percebidos à título de compensação pela função de confiança não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias, caracterizando gratificações
propter laborem
, ou seja, uma gratificação de serviço.

Configurada sua natureza
propter laborem
da verba de gratificação, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa.

O e. STF vem reiteradamente decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, pagas a servidores públicos Estaduais, desde que incorporáveis no cálculo dos proventos de aposentadoria, sendo que o Tema de repercussão geral nº 163 se refere apenas às verbas
não incorporáveis
no cálculo da aposentadoria.

A Lei Complementar n.º 266/2006, que estabelece as diretrizes e normas gerais para criação e revisão das estruturas hierárquicas de cargos em comissão e de funções de confiança, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
,
em seu art. 15, § 2º, determina que “
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão NÃO SE INCORPORAM ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
”.

Por isso, os percentuais recebidos durante o desempenho do cargo de confiança, em razão de disposição expressa da legislação estadual, não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

O tema já foi bastante debatido e encontra-se pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, como se vê dos precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, dentre inúmeros outros.

Portanto, faz jus a parte autora à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022